Tribunal: TCU
Processo: 014.051/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5129/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada perante este Tribunal em razão de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Departamento Regional em Santa Catarina do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/SC, na condução da Cotação de Orçamento 454/2022, visando à contratação de material e mão de obra para serviços de jardinagem/roçada, com valor total estimado de R$ 7.300,00. Considerando que, segundo o exame inicial empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 11), não se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios deste Tribunal na apuração dos fatos noticiados pelo representante, ante o baixo risco, relevância e materialidade do objeto da representação; Considerando que, nesse caso, segundo disposto no art. 106 da Resolução TCU 259/2014, alterado pela Resolução TCU 323/2020, cabe o envio dos fatos noticiados ao conhecimento da unidade jurisdicionada, para a adoção das providências de sua alçada, e o arquivamento do processo, após ciência ao representante; Considerando que, posteriormente à apreciação da representação pela Selog, sobrevieram ao feito elementos/informações adicionais apresentados pelo representante (peças 13 e 15), os quais não trouxeram qualquer fato novo que pudesse alterar o encaminhamento proposto pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e os arts. 103, §1o, e 106, §4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o exame empreendido pela unidade técnica, em: a) conhecer da presente representação; b) considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, relevância e materialidade de seu objeto; c) comunicar à entidade os fatos noticiados pelo representante, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Programa de Compliance e Integridade, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da representação, da instrução da unidade técnica (peça 11) e desta deliberação; c) determinar o arquivamento dos autos, após ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 014.051/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional em Santa Catarina do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/SC. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.